Tribunal: TJPA
Processo: 0001945-46.2016.8.14.0050
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001945-46.2016.814.0050
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santana do Araguaia
APELANTE:
Renato Silva Sousa
ADVOGADO(A):

Danyel Kassiano Amorim da Silva
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Erick Ricardo de Souza Fernandes
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Requerida desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Provado nos autos que o crime de tráfico de drogas ocorreu em sua plenitude, por todos os depoimentos trazidos aos autos, assim como a quantidade de droga apreendida com o apelante, que não dá azo a qualquer tipo de especulação de que a droga seria utilizada para o próprio consumo do recorrente. Pretendida reanálise da dosimetria penal para que a pena seja redimensionada para importe menor. Pretensão improcedente. Dosimetria que se encontra em seus devidos termos legais, sendo constatado inclusive que o réu já era reincidente específico nesse tipo de crime. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santana do Araguaia, em que é apelante
RENATO SILVA SOUSA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Renato Silva Sousa,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006
, e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias multa,
pelo crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, tudo em concurso material,

devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 24 de fevereiro de 2016, por volta das 17hs. e 30min., o denunciado foi abordado na estrada que dá acesso a balsa, próximo ao posto fiscal, no Distrito de Barreira dos Campos, município de Santana do Araguaia, por uma equipe de Policiais Militares, sendo que, ao ser revistado o apelante, foi encontrado em seu poder 114 gramas da erva conhecida vulgarmente como maconha, bem como 04 gramas da substância entorpecente conhecida como ¿Crack¿, uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, 04 projéteis calibre 32, assim como a quantia em dinheiro de R$ 357,00.

Em virtude do flagrante o denunciado foi apresentado à autoridade policial, onde confessou que a droga e a arma de fogo foram encontradas em seu poder, no entanto, argumentou que o mesmo é usuário de drogas.

Em razões recursais
, alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, já que não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório, não tendo sido comprovada nem a materialidade delitiva, nem a autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao apelante. De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas a que foi condenado o recorrente para o constante no art. 28 da Lei 11.343/2006. Por último, postula a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja fixada em seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa do acusado.
1 - Da alegada inexistência de provas quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

Alega a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, já que não há provas suficientes para embasar um decreto condenatório, não tendo sido comprovada nem a materialidade delitiva, nem a autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao apelante. De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas a que foi condenado o recorrente para o constante no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A testemunha, MAGNO HENRIQUE DE FREITAS MELO, policial militar, confirma todos os termos da denúncia acusatória, tendo dito em juízo, fl. 41,
que: ¿
(...). Que abordei o acusado no dia seguinte (...); que ele estava com a mão no ombro; que achei meio estranho; que determinei que ele levantasse a mão; que o acusado não levantou; que meti a mão no bolso e encontrei a droga que foi apreendida; que também encontrei a arma de fogo na cintura ; que o acusado não falou se a droga era para consumo; (...); que cheguei a ir na casa do pai do acusado e encontrei mais droga lá; (...). (...); que o acusado assumiu a propriedade da droga encontrada e da arma; (...).
¿.

A testemunha ANDRÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVA, Policial Militar, esclareceu ao juiz da causa, fl. 43 que:
¿
(...); que o sargento fez a abordagem e encontrou a arma municiada; que ele tinha droga no bolso; que foi o sargento que pegou a droga; que o volume dá mais ou menos dois punhos de mão; (...); que fomos para na casa do pai dele, sendo que o sargento encontrou um prensado de maconha.
¿

O apelante, durante seu interrogatório em juízo, fl. 44,
confirmou que a droga e a arma de fogo que foi encontrada em seu poder lhe pertencia, no entanto, argumentou que por ser usuário contumaz de substâncias entorpecentes, a droga seria para seu consumo próprio e não para mercancia.

Apesar da tese levantada pela defesa e da parte apelante negar a autoria do crime em questão,
entendo que o delito de tráfico de drogas encontra-se deveras provado nos presentes autos, tendo em vista os depoimentos prestados pelas testemunhas acima informadas, que descreveram a situação ocorrida no momento da prisão do denunciado em minúcias de detalhes e sem nenhuma contradição, além do que, no caso em questão, a quantidade de droga apreendida foi bastante relevante, sendo 21 petecas de substância entorpecente conhecida como cocaína e 06 ¿tabletes¿ de maconha, pesando esta última 114,8 gramas, quantidade esta que foge totalmente a qualquer insinuação de consumo, pois caso viesse essa tese a prosperar, estaríamos dando margem para apreensões bem maiores serem configuradas como droga estocada para consumo, caso isso fosse suscitado em uma eventual tese defensiva, o que não podemos tolerar em crimes dessa natureza.

Logo, há de se dar credibilidade ao depoimento de policiais que participaram da prisão do denunciado, pois somente eles são capazes de esclarecer de forma impar todo o desenrolar da ação que culminou na prisão do recorrente, inclusive com a apreensão da substância entorpecente.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿(...). 4. Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (...). 6. Ordem denegada. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

Portanto, estando demonstrado que o crime em questão é realmente o tráfico de drogas, impossibilitada fica qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, pois pela quantidade de droga apreendida, Laudos Toxicológicos presente às fls. 30 e 36 dos autos, a traficância foi demonstrada de forma clara, pois o tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa trazendo consigo ou guardar, o que é o caso dos autos.
¿
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.¿ (Grifei)
2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Por último, postula a defesa a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja fixada em seu mínimo permitido.

Analisando esta assertiva trazida no recurso em questão, percebo, ao verificar a dosimetria penal, que a pena base, assim como a pena final, foi imposta em patamar justo para o caso sob estudo, já que na primeira fase dosimétrica, mesmo considerando a natureza e a quantidade de droga apreendida de forma desfavorável ao apelante, o juízo arbitrou a pena base tão somente em 05 anos e 10 meses de reclusão, ou seja, bem próximo a seu mínimo permitido, devendo então ser levado em questão os ditames do art. 42 da Lei 11.343/2006, que reza que a quantidade de droga apreendida deverá ser considerada preponderante às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, sendo neste caso foi levado em consideração de forma bem amena pelo magistrado sentenciante.
¿
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.¿

Além do que, na segunda fase da dosimetria, foi constatado que o recorrente já era reincidente específico nesse tipo de crime, razão pela qual a pena base foi elevada à 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias multa, pena esta que foi mantida como reprimenda final, por inexistir qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, quantum este que se mostra não só razoável para o caso em estudo, como também bastante justo ao crime cometido, devendo permanecer então a decisão guerreada in totum, por seus próprios fundamentos, pois totalmente idônea, não necessitando de decote algum em seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator